Tribunal: TJMT
Processo: 0006074-72.2009.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006074-72.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOHAMED IBRAHIN CHARANEK - CPF: 209.221.751-87 (APELADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BUENO DE ALMEIDA - CPF: 473.926.141-34 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), JOCINEI BUENO DE ALMEIDA (APELANTE), MARIA LUIZA DO NASCIMENTO ACIBILIO - CPF: 206.947.091-15 (APELANTE), MARCOS ANTONIO PAZINI - CPF: 116.928.318-79 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), ROSANGELA MEDEIROS CREMONEZI PAZINI (APELANTE), ELFRIDA HANSCHESCKI DECKMANN - CPF: 111.244.311-87 (APELANTE), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), ROSANGELA MEDEIROS CREMONEZI PAZINI - CPF: 247.551.308-08 (APELANTE), JOCINEI BUENO DE ALMEIDA - CPF: 961.518.621-04 (APELANTE), MARIA LUIZA DO NASCIMENTO ACIBILIO - CPF: 206.947.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELFRIDA HANSCHESCKI DECKMANN - CPF: 111.244.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. PROCURAÇÃO
FALSIFICADA
. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. DIREITO DE REGRESSO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AFASTADA.
PRELIMINARES REJE
ITADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por réus em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de perdas e danos, julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade de procuração
falsificada
e dos atos dela decorrentes, bem como condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 40.000,00, além de rejeitar os pedidos reconvencionais, de danos morais, indenização por benfeitorias e retenção do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova testemunhal;

(
ii
) saber se a ausência de litisconsórcio necessário com a cônjuge do autor acarreta nulidade processual;

(
iii
) saber se houve omissão na sentença quanto à análise dos pedidos reconvencionais;

(
iv
) saber se a boa-fé dos réus justifica indenização por benfeitorias, direito de retenção e se afasta a responsabilidade por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente documental e de direito, sendo válida a adoção do julgamento antecipado da lide.

4. Em ações pessoais com reflexos sobre direito real não há obrigatoriedade de citação do cônjuge do autor, inexistindo litisconsórcio necessário.

5. A sentença apreciou expressamente os pedidos reconvencionais, indicando fundamento suficiente e alinhado ao art. 489 do CPC, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

6. Restou comprovada a inexistência da procuração utilizada para lavrar a escritura pública de compra e venda, caracterizando-se venda a non domino, ato absolutamente nulo, que contamina toda a cadeia dominial, sendo irrelevante a alegação de boa-fé dos adquirentes.

7. A boa-fé dos apelantes não convalida a nulidade nem gera direito à indenização por benfeitorias ou à retenção, resguardado eventual direito de regresso.

8. Inexistente prova de efetivo prejuízo patrimonial sofrido pelo autor, a condenação por danos materiais deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:

"1. A nulidade absoluta de negócio jurídico firmado com base em procuração inexistente contamina toda a cadeia dominial subsequente, sendo ineficaz perante o verdadeiro proprietário, ainda que os adquirentes tenham agido de boa-fé.

2. A boa-fé não gera direito à indenização por benfeitorias nem à retenção, subsistindo apenas o direito de regresso.

3. A condenação por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo suportado, não se admitindo presunção nesse sentido."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 104, II; 166, I e IV; 447; 1.201; 1.219; CPC,
arts
. 355, I; 370; 489; 73; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.554.964/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.03.2023; TJ-MG, Ap.
Cív
. 0004910-80.2016.8.13.0193, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 15.10.2025; TJ-GO, Ap.
Cív
. 0072833-19.2017.8.09.0123, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Nulidade de Escritura Pública c/c
Perdas e Danos julgada

nos seguintes termos:

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico para:

a) DECLARAR a nulidade absoluta da procuração pública supostamente lavrada em 17/06/2003 no Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico–Guiratinga/MT, em nome de Mohamed
Ibrahin

Charanek
como outorgante e Maria Luiza do Nascimento
Acibilio
como outorgada, por ausência de existência jurídica do ato;

b) DECLARAR a nulidade da escritura pública de compra e venda datada de 14/07/2003, lavrada com base na procuração acima referida, constante no Livro n.º 234, fls. 176/177, do 2º Serviço Notarial de Várzea Grande/MT, bem como dos registros imobiliários subsequentes dela decorrentes;

c) CONDENO os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, art. 405);

d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor;

e) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais formulados pelos réus Luiz Carlos Bueno de Almeida e
Jocinei
Bueno de Almeida; e

f) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por benfeitorias e de exercício do direito de retenção formulados por Marcos Antônio
Pazini
, Rosângela Medeiros
Cremonezi

Pazini
e Elfrida
Haschescki

Deckmann
.

Pelo princípio da sucumbência condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, os quais arbitro, com base no art. 85, §2º, do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Oficie-se ao Ministério Público Estadual, encaminhando cópia integral dos autos, para apuração de crime de falsidade ideológica e uso de documento falso.

Os apelantes alegam
preliminarmente: a) cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal; b) nulidade do processo por ausência de litisconsórcio necessário com
a
cônjuge do autor no polo ativo; e c) nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos pedidos reconvencionais.

No mérito, sustentam: a) a posse de boa-fé sobre os imóveis; b) o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas e à retenção dos imóveis até o efetivo pagamento; e c) a inexistência de dano material a ser indenizado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não
provimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda
relatando
ser
legítimo proprietário dos lotes 19 e 20 da quadra 05, no Bairro Jardim Paula I, município de Várzea Grande/MT, adquiridos mediante escritura
pública
de compra e venda em 1980
. Porém
, em 2007, ao tentar regularizar os tributos incidentes sobre os imóveis, foi surpreendido com a notícia de que haviam sido alienados por escritura pública, supostamente lavrada com base em procuração outorgada à Sra. Maria Luiza do Nascimento
Acibilio
, pessoa com quem jamais teve qualquer relação.

Afirmou ter obtido certidão junto ao Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico, Guiratinga/MT, onde a procuração teria sido lavrada, atestando a inexistência do referido instrumento de mandato, o que indica
a
falsificação.

A demanda foi julgada parcialmente procedente
para:
a) declarar a nulidade absoluta da procuração pública supostamente lavrada em 17/06/2003; b) declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda datada de 14/07/2003 e dos registros imobiliários subsequentes; c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de indenização por danos materiais; d) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; e) julgar improcedentes os pedidos reconvencionais; e f) julgar improcedentes os pedidos de indenização por benfeitorias e de exercício do direito de retenção.

PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova
testemunhal requerida, que seria essencial para demonstrar a boa-fé na aquisição dos imóveis.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, a controvérsia central diz respeito à validade de uma procuração pública e dos atos jurídicos dela decorrentes, matéria eminentemente documental
e de direito.

A prova testemunhal pretendida pelos apelantes visava demonstrar sua boa-fé na aquisição dos imóveis. Contudo, a nulidade absoluta do negócio jurídico originário, decorrente de procuração inexistente, não é passível de convalidação pela boa-fé dos adquirentes subsequentes, tratando-se de questão de ordem pública.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCURAÇÃO
ADULTERADA .
NULIDADE ABSOLUTA QUE SE TRANSMITE AOS NEGÓCIOS SUBSEQUENTES. ALEGAÇÃO DE ARREMATANTE DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. Tratando-se de negócio jurídico celebrado por meio de procuração adulterada fraudulentamente, está presente vício insanável que gera a nulidade absoluta não só do negócio jurídico originário, como também dos subsequentes, não se convalidando com o transcurso do tempo, independentemente da arguição de boa-fé dos arrematantes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1554964 MG 2013/0103432-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

Assim, sendo a matéria predominantemente de direito e estando os fatos suficientemente comprovados por documentos, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, mas sim aplicação do princípio da celeridade processual, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Rejeito

a preliminar
.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

Os apelantes sustentam a nulidade do processo por ausência de formação de litisconsórcio necessário com
a
cônjuge do autor no polo ativo, com fundamento no art. 73 do CPC e art. 1.647 do Código Civil.

A
presente ação tem como causa de pedir a nulidade absoluta de ato jurídico por falsidade documental, tratando-se, portanto, de ação de natureza pessoal com reflexos sobre direito real
, para a qual não se exige o consentimento do cônjuge.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. DIREITO PESSOAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. MERA CONSEQUÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE.COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(STJ - CC: 188504 SP 2022/0152944-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 13/09/2022)

Rejeito a preliminar.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os apelantes alegam que a sentença seria nula por não ter analisado os pedidos formulados na reconvenção, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, IV, do CPC.

Da leitura da sentença, verifica-se que o juízo a quo expressamente julgou improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pelos réus Luiz Carlos Bueno de Almeida e
Jocinei
Bueno de Almeida (item "e" do dispositivo), bem como os pedidos de indenização por benfeitorias e de exercício do direito de retenção formulados por Marcos Antônio
Pazini
, Rosângela Medeiros
Cremonezi

Pazini
e Elfrida
Haschescki

Deckmann
(item "f" do dispositivo).

Além disso, fundamentou adequadamente a improcedência, ao consignar que "a ausência de justo título, portanto, impede o reconhecimento da posse de boa-fé e, por consequência, inviabiliza o direito à indenização por benfeitorias e à retenção do imóvel, razão pela qual os pedidos devem ser julgados totalmente improcedentes".

Não há, portanto, omissão ou ausência de fundamentação que justifique a nulidade da sentença, tendo sido observado o disposto no art. 489 do CPC.

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na validade da procuração pública supostamente lavrada em 17/06/2003 no Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico – Guiratinga/MT, em nome de Mohamed
Ibrahin

Charanek
como outorgante e Maria Luiza do Nascimento
Acibilio
como outorgada, e, por consequência, da escritura pública de
compra e venda datada de 14/07/2003 e dos registros imobiliários subsequentes.

O autor/apelado comprovou, por meio de certidão emitida pelo Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico – Guiratinga/MT, a inexistência do ato notarial mencionado, não havendo qualquer registro de lavratura d
a referida
procuração
.

Trata-se de prova documental pública, revestida de presunção de veracidade e legalidade, não infirmada por qualquer elemento fático ou probatório idôneo apresentado pelos réus/apelantes.

Nos termos do art. 104, II, do Código Civil, o negócio jurídico requer, para sua validade, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. A falsificação da manifestação do outorgante torna inexistente a própria relação jurídica subjacente, uma vez que ausente consentimento válido.

Por seu turno, o art. 166, incisos I e IV, do mesmo diploma estabelece que é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz ou quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, bem como quando tiver por causa um objeto simulado ou fundado em falsidade ideológica.

Assim, a escritura pública de compra e venda lavrada com base em instrumento de mandato inexistente
configura venda a
non domino
, ato jurídico absolutamente nulo, que contamina toda a cadeia dominial subsequente
, independentemente de o terceiro adquirente ter agido de boa-fé.

Quanto
ao pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas
e à retenção dos imóveis até o efetivo pagamento
, e
mbora o art. 1.201 do Código Civil defina a posse de boa-fé como aquela em que o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa, e o art. 1.219 do mesmo diploma assegure ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção, tais dispositivos não se aplicam
a este caso.

Isso porque
,
a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade absoluta contamina toda a cadeia dominial subsequente, não sendo possível invocar a boa-fé para convalidar o vício ou para obter direitos dela decorrentes
.

Contudo, está assegurado
o
direito de regresso
com base na evicção (
arts
. 447 e seguintes do CC).

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, NULIDADE DA SENTENÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA .
AFASTAMENTO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. JULGAMENTO AMPLIADO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CUJA CADEIA DOMINIAL DECORRE DE ATO JURÍDICO DECLARADO NULO POR SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO .
NULIDADE ABSOLUTA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
NULO .
RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, reconhecendo aos embargantes a condição de adquirentes de boa-fé do imóvel Fazenda Nova Esperança e desconstituindo constrição determinada em ação anulatória
anterior .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargantes possuem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro quando adquiriram imóvel litigioso; (
ii
) examinar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iii
) verificar se os embargos de terceiro constituem via adequada para afastar os efeitos de sentença transitada em julgado; (
iv
) determinar se a alegada boa-fé dos adquirentes é
suficiente para convalidar negócios jurídicos nulos na transmissão da propriedade.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de ilegitimidade ativa, nulidade da sentença e inadequação da via eleita confundem-se com o mérito e, por aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito
( CPC
, art. 488), não serão apreciadas.
4 .
A nulidade reconhecida em sentença transitada em julgado em ação anulatória decorreu de falsificação de assinatura em procuração pública, vício de natureza absoluta e insanável, que torna o ato inexistente no mundo jurídico, e não admite convalidação, sendo irrelevante a alegada boa-fé dos adquirentes subsequentes. 5. Não se admite a transmissão válida de propriedade por quem não é proprietário ("
nemo

dat
quod non
habet
"), de modo que a cadeia dominial derivada de ato nulo não confere título legítimo.
6 .
A venda "a non domino" é ineficaz perante o verdadeiro proprietário, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.785.665/DF; REsp 1.332 .112/GO). 7. Eventual boa-fé dos embargantes não tem o condão de sanar a nulidade absoluta do título originário, limitando-se a assegurar eventual direito de regresso com base na evicção
( CC
,
arts
. 447 e seguintes
) .
8. A proteção registral e a ausência de averbação da ação anulatória na matrícula não afastam os efeitos da nulidade absoluta por falsificação, vício que independe de publicidade registral. 9. Diante da nulidade originária e da impossibilidade de convalidação do título, os embargos de terceiro não constituem via adequada para afastar os efeitos de sentença transitada em
julgado .
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares afastadas. Recursos
providos .
Tese de julgamento: 1. As preliminares de ilegitimidade ativa, nulidade da sentença e inadequação da via eleita confundem-
se com o mérito e devem ser rejeitadas, aplicando-se o princípio da primazia do mérito. 2. A nulidade absoluta declarada judicialmente contamina toda a cadeia dominial, tornando ineficazes as alienações subsequentes, ainda que praticadas de boa-
fé .
3. Eventual boa-fé do adquirente não convalida negócio jurídico nulo, limitando-se a resguardar eventual direito de regresso em face do alienante. 4. Os embargos de terceiro não constituem via adequada para afastar os efeitos de sentença transitada em julgado que reconheceu nulidade absoluta do ato jurídico.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00049108020168130193 Coromandel, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO
RÉU .
RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TERCEIRO INTERESSADO. VENDA A NON DOMINO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA PELO CONTRATO
NULO .
DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1 .
Impossível validar a compra e venda entabulada entre o apelante (terceiro interessado) e o requerido, eis que caracterizado o vício da venda a non domino, que atinge a validade do negócio jurídico, ocasionando a sua nulidade, como prevê o artigo 166, inciso II, do Código Civil. 2. Conquanto, o apelante, terceiro interessado, estivesse de boa-fé subjetiva, isto é, com a convicção de que estava adquirindo a propriedade do imóvel, tal fato não é suficiente para convalidar o vício ocorrido. Logo qualquer discussão acerca do ressarcimento
do valor pago pelo imóvel ou das benfeitorias nele realizadas deverá ser direcionada ao requerido, em via e meio instrumental apropriados, eis que lhe é assegurado o direito de
regresso .
3. O julgador não precisa esmiuçar todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que demonstre as razões de seu convencimento, sendo certo que o imprescindível é a análise, pelo órgão jurisdicionado, de toda a matéria aventada no recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA
MANTIDA .

(TJ-GO - Apelação Cível: 0072833-19.2017.8.09 .0123 PIRACANJUBA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ESCRITURA PÚBLICA - PROCURAÇÃO FALSA - NULIDADE ABSOLUTA DO ATO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IRRELEVÂNCIA. Havendo comprovação da falsidade da assinatura aposta na procuração que possibilita a alienação de imóvel, a procedência da ação de anulação do registro público da compra e venda do bem referido é medida que se impõe. A boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.10.013805-9/001, Relator: Des. Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 21/07/2017)

Os apelantes alegam
também

a inexistência de dano material a ser indenizado, por ausência de elementos probatórios
que evidenciem prejuízo patrimonial efetivamente suportado pelo apelado.

Embora o autor alegue que sofreu prejuízo, visto que foi impedido de alienar os terrenos, não há comprovação nenhuma nesse sentido
e esse dano não pode ser presumido, depende de efetiva demonstração do prejuízo.

É
importante considerar o fato de que o autor adquiriu os lotes em 1980 e só teve a intenção de vendê-los
quase
30 anos depois, de modo que a demora na possibilidade de venda causada pela situação
sub judice
não apresentou atraso considerável na possibilidade de negociação.

Ainda que assim não fosse, como ficou registrado, os apelantes são adquirentes de boa-fé, e não podem ser responsabilizados pelo ato
do terceiro fraudador.

Desse modo, é indevida a condenação a esse título.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para afastar a condenação por danos materiais estabelecida na sentença.

Com isso, diante da alteração do resultado da demanda, redistribuo os ônus sucumbenciais,
que deverão ser arcados na proporção de 80% pelos réus e 20% pelo autor
, e estabeleço os honorários advocatícios em 1
5
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025